Tribunal: TJES
Processo: 5002867-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002867-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: P. M. A.

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERRUPÇÃO ABRUPTA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA AUTISTA. AUSÊNCIA DE PLANO DE TRANSIÇÃO E DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RISCO À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para cobertura do tratamento do agravante, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), na clínica que já vinha sendo tratado.
A criança, em tratamento desde junho de 2023, teve o vínculo com a clínica rompido de forma unilateral e sem prévia comunicação, nem indicação de prestadora substituta. A paralisação comprometeu a continuidade e a eficácia do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora pode rescindir contrato com prestadora de serviços especializados sem comunicação prévia e sem indicar substituto equivalente; e (ii) saber se, diante da interrupção abrupta, é possível compelir a operadora a manter o tratamento em caráter provisório na clínica de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/1998 exige, para o descredenciamento de prestador, substituição por outro equivalente e comunicação prévia aos beneficiários com antecedência mínima de 30 dias (art. 17).

A ausência de plano de transição e de comunicação prévia caracterizam conduta abusiva e colocam em risco a saúde do beneficiário, especialmente quando se trata de tratamento contínuo e especializado.
A excepcionalidade do caso concreto e a ausência de elementos robustos sobre a equivalência da nova clínica credenciada justificam a manutenção provisória do tratamento na clínica anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela de urgência. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde não pode interromper abruptamente tratamento contínuo de criança com TEA sem apresentar plano de transição e sem comunicação prévia ao beneficiário. 2. É legítima a manutenção provisória do atendimento na clínica de origem até que haja substituição regular por prestadora equivalente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para cobertura do tratamento do agravante, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), na clínica que já vinha sendo tratado.

A parte agravante sustenta que a operadora não comprovou a equivalência da nova unidade credenciada, tampouco comunicou os beneficiários com antecedência, limitando-se a alegar irregularidades no contrato da clínica descredenciada sem apresentar prova concreta. Requer que seja determinada a continuidade do tratamento na “Clínica Em Si”, sob pena de multa diária.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Agravo interno interposto (ID 12637790).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 12637822).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 13108043).

Manifestação do Ministério Público.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MACKSEN SOBREIRA:-

Boa tarde.

Inicialmente cumprimento a todos na pessoa do eminente Desembargador Relator, ilustre Procuradora de Justiça, servidores e partes presentes.

Então, falamos aqui de um Agravo de Instrumento que foi interposto pelo menor, Pedro, em razão de uma negativa de uma liminar da Ação de piso. O juiz de piso entendeu, inicialmente, que não era caso de deferimento da liminar e, então, foi interposto o Agravo de Instrumento, caiu na relatoria do doutor Ewerton Schwab que deu provimento, inicialmente, ao efeito suspensivo para determinar o restabelecimento do tratamento do menor junto à clínica que ele realizava tratamento há alguns anos.

A situação aqui é o do item 9 da pauta, que é uma situação idêntica ao item 10, que foi julgado no início da sessão, de relatoria do Desembargador Aldary, e que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela SAMP.

No presente caso, a única questão é o inverso. O menor aqui está como parte agravante porque a situação é que ele, inicialmente, o juiz de piso, negou a liminar e agora nós estamos pleiteando a confirmação do efeito suspensivo que determinou o restabelecimento do tratamento do menor.

Então, a situação, inicialmente, o que eu gostaria de frisar na questão do apelante, assim como na situação da pauta 9, é que, abruptamente, esse menor realizava o tratamento junto à clínica e simplesmente foi cancelado, por um comunicado expedido pela clínica, de que o tratamento estaria suspenso a partir de segunda-feira, e isso foi um comunicado emitido no domingo pela clínica, em razão de um comunicado que ela havia recebido na sexta-feira da SAMP.

Então, a comprovação aqui, como no caso da pauta 9, é muito clara e evidente, que não existe controvérsia. A SAMP não notificou previamente os pacientes que estavam em tratamento; crianças, até um número expressivo, 44 crianças que realizaram o tratamento naquela clínica, e que tiveram, simplesmente, do dia para a noite e foi, efetivamente, o que aconteceu, do dia para a noite, o tratamento cancelado.

Essas crianças, eu friso, estão, assim, como o agravante, sem tratamento até o momento, inclusive, Desembargador Ewerton, a SAMP descumpre a decisão de V. Exª, hoje, completam 105 dias de descumprimento da decisão judicial que V. Exª concedeu, e isso se reflete não só neste caso, mas, também, no caso da pauta número 10 e mais 06 casos.

Então, a SAMP, infelizmente, vem descumprindo as decisões judiciais e eu, só eu, tenho oito decisões sendo descumpridas há mais de 150, 180, 120 dias.

Então, seguindo, o que a gente gostaria de frisar na sustentação? O menor vinha realizando o tratamento na clínica que era credenciada e foi indicado, inicialmente, pela própria operadora.

Então, ele estava ali realizando o tratamento contínuo, que é muito importante, porque é uma criança autista com grau elevado, e ele teve o cancelamento abrupto do seu tratamento.

Então, o que foi defendido em sede Agravo de Instrumento e deferido efeito suspensivo? Houve descumprimento do artigo 17,
caput
e o paragrafo 1º, porque a SAMP, além de não notificar os pacientes, os beneficiários, não comunicou o ANS e nem mesmo comprovou a equivalência de uma suposta clínica que ela alega ter.

Então, o primeiro ponto é: não existe o cumprimento do artigo 17,
caput
e parágrafo.

A SAMP traz, em suas razões, contrarrazões de Agravo Interno, uma tentativa que eu vou dizer, até, que é uma manobra, e não é uma manobra legal, e eu vou comprovar aqui para vossa excelência. Porque ela traz, após o deferimento do efeito suspensivo e o descumprimento da liminar que se mantém por 105 dias, essa criança continua sem tratamento, continua com a regressão, continua perdendo toda a evolução que ela teve durante anos de tratamento e dedicação da família, além do custo que o plano teve durante esse tempo. Mas o que a SAMP traz para tentar refutar isso? Primeiramente, existe comprovação de comunicado prévio? Não.

Existe comprovação de clínica equivalente? Não. Existe comunicação da ANS de modificação da clínica? Também, não, desembargador. Qual é a tentativa da SAMP para negar provimento ao meu Agravo Instrumento que represento o menor? Trouxe uma tese de que, não, existe uma clínica própria e existe uma fraude da antiga clínica. Sobre esses dois pontos, eu vou tratar um de cada vez para deixar bem claro. Em relação à questão da fraude, que eu acho que é um ponto que a SAMP, a todo tempo, vem tentando se justificar, inclusive nos outros processos, sempre prezando por retirar sua responsabilidade perante os beneficiários. Os beneficiários não têm nenhuma relação com o desacordo comercial, contratual que ela possuía com a clínica.

E chamo atenção que essa alegação de fraude vem baseada num Boletim de Ocorrência, num simples boletim de ocorrência que foi confeccionado pela parte agravada depois da rescisão do contrato com a clínica, depois de cancelar atendimento de 44 pacientes, crianças autistas. O que chama mais atenção, desembargador, é o seguinte: o Boletim de Ocorrência que dá todo o suporte a essa alegação, de suposta alegação de fraude da SAMP, ele foi registrado dia 25 de novembro de 2024, e se reporta a fatos ocorridos, Desembargador Alexandre Pupim, em maio de 2024.

Olha só, estamos falando de fraude de uma clínica tentando justificar o dever de não cumprir o artigo 17,
caput
e parágrafo 1º, num Boletim de Ocorrência que foi confeccionado seis meses depois de supostas fraudes. O Boletim de Ocorrência menciona que o setor de contas verificou uma prática estranha nas solicitações realizadas pela clínica, sendo que isso foi apresentado no Boletim de Ocorrência de novembro; eu vou frisar bastante isso, novembro de 2011, 2024, numa tentativa de justificar todas as ilegalidades que foram praticadas, e remontam a fatos ocorridos em maio, só que entre maio e novembro a SAMP não traz um elemento, desembargador, para comprovar, efetivamente, que ela estava apurando essas supostas fraudes. Existe alguma notificação da SAMP para a clínica nesse período de maio a novembro, que foi a data de rescisão do contrato, que corrobore essa tese? Não. Sabe o que existe? O contrário. Se os fatos ocorreram em maio, por que em junho de 2024, no dia 24 de junho de 2024, a SAMP vem e renova o contrato com essa clínica? É um pouco tanto contraditório. Você está alegando que existe uma fraude e renova o contrato com a clínica por prazo indeterminado?

Excelências, peço vênia para, justamente, justificar qual é a tentativa da SAMP. A SAMP não tem comprovação de que notificou os pacientes, não tem comprovação de que notificou a ANS, muito menos que tem clínica equivalente. Qual foi a manobra? Vamos criar uma situação para a gente se eximir disso tudo. Um BO, alegação de fraude, não precisamos cumprir o prazo de 30 dias e mais, não precisamos nem resolver nossas pendências com a clínica. Porque o fato aqui aconteceu de forma abrupta, e a SAMP agora quer se eximir não só da responsabilidade junto aos pacientes, mas, também, com a clínica. Por que eu digo isso? Porque a gente levantou algumas informações. Primeiro fato, a renovação do contrato aconteceu em junho de 2024 com a clínica, após as supostas fraudes. Não existe nenhum elemento que comprove essas fraudes, apenas o Boletim de Ocorrência. Segundo, a gente conseguiu apurar que a clínica também realizou um Boletim de Ocorrência contra a SAMP e consta junto aos autos; existe uma ação atualmente em curso, uma ação de execução que foi proposta pela clínica contra a SAMP, em que a clínica informa justamente o que eu gostaria de trazer para a vossa excelência, apesar de não ser o foco principal, mas justamente para comprovar a manobra que a SAMP tenta fazer nesse caso.

Além de tentar se eximir da responsabilidade com seus beneficiários, ela tenta, também, se eximir de responsabilidade junto à clínica. Por quê? Se ela, se existe uma Ação de Execução em curso, em que a SAMP está devendo à clínica, até peço vênia para citar, uma Ação de Execução em curso na Terceira Vara Cível de Cachoeiro, o número é o 5003115-38.2025.8.08.0011. O que a gente verifica nessa Ação de Execução que foi proposta? Que após a SAMP notificar a clínica, porque a SAMP traz a notificação, vou ressaltar o seguinte, Desembargador Ewerton, a SAMP vem a juízo a alegar que notificou e rescindiu com essa clínica por justa causa, baseado em uma suposta fraude. Ocorre que a notificação que a própria SAMP junta, comprova, efetivamente, que não existia justa causa. A primeira notificação que a SAMP envia para a clínica não existe justa causa.

Ela informa apenas que o contrato será rescindido e que os atendimentos serão suspensos a partir de 22 ou 11. Olhando a execução, o que a gente consegue tirar dela como prova emprestada? A clínica contranotificou a SAMP, 25 de outubro, a clínica contranotifica a SAMP informando a SAMP: ei, você não pode notificar, cancelar em 30 dias, nós temos um contrato, aviso prévio desse contrato é de 60 dias. Chega no dia 22 de novembro, que é o prazo que inicialmente a SAMP informou que encerraria o contrato; a SAMP vai e notifica novamente a empresa e aplica justa causa. Não diz por quê, mas ela aplicou. Então, isso exime ela, em tese, de cumprir o prazo de 30 dias, mas não exime a SAMP de comunicar aos seus beneficiários; e isso ela não fez.

Então, tem até

um voto da Desembargadora Eliana que ela fala justamente isso, o fato de eventual fraude, exime do prazo, mas não exime a SAMP de realizar a notificação aos seus beneficiários, e isso a SAMP não fez.

Então, essa questão, eu entendo que é questão da fraude, já está abatida, porque, justamente, ela tenta se eximir dessas responsabilidades, inclusive registro que na Ação de Execução, inclusive no contrato que a SAMP junta com a empresa, fica bem claro que existia um prazo de 60 dias, com uma multa pesada dos últimos seis meses, e a SAMP que se diz tão correta nesse caso, peço vênia para registrar que existe nessa própria execução um outro comunicado, uma notificação da clínica, nessa ação de execução que eu mencionei, o ID 65636073, em que a clínica notifica a SAMP informando o descumprimento do contrato e da cláusula 13.7, porque a SAMP, Excelência, que se diz que tem clínica equivalente à clínica anterior, contratou seis pessoas da clínica. Se ela tinha clínica equivalente, ela não precisava ter contratado pessoas da clínica anterior que ela havia rescindido.

Então, para finalizar, na questão da equivalência da clínica, a SAMP alega ter, eu ressalto que houve uma Ação Civil Pública, 5015728-27.2024.8.08.0011, proposta pela Defensoria Pública de Cachoeiro contra uma operadora do sul do Estado de Espírito Santo, em que rescindiu o contrato e indicou a clínica da SAMP. Existe essa decisão que comprova que não existe equivalência entre a clínica anterior, que era a clínica em si, e a clínica da SAMP.

Então, registro aqui, mais uma vez, pedindo vênia e pedindo o provimento do Recurso para que seja confirmado o efeito suspensivo para retorno do tratamento do menor.

Muito obrigado, boa tarde.

*

A SRª ADVOGADA DYLA HOFFMAM:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento os desembargadores dessa Câmara pelo Desembargador Presidente, ilustre representante do Ministério Público, servidores e demais colegas aqui presentes, especialmente o colega que acabou de me anteceder na sustentação oral.

Excelências, primeiro, eu queria trazer o cerne da questão. A gente está falando aqui de um menor e da operadora de saúde. Muito embora pareça que a defesa está sendo feita pela clínica, mas a clínica não é parte do processo. E é bom a gente esclarecer, porque em todos esses processos, o que demonstra é que existe, por parte dos requerentes, uma defesa da clínica, e aqui a gente não está tratando da clínica.

A clínica foi descredenciada por uma fraude comprovada e por uma fraude que foi averiguada por força de uma fiscalização que faz parte de toda a operadora de saúde. Uma fiscalização constante e contínua em todas as clínicas credenciadas, seja ela de tratamentos multidisciplinares, seja ela de tratamentos especializados; a clínica, sim, passou por uma fiscalização da SAMP e foi constatada fraude. Assim que foi constatada fraude, essa clínica foi notificada e não conseguiu responder, a contento, a todos os questionamentos que foram feitos e ela foi descredenciada.

Ao contrário do que alega o colega, e muito embora eu não tenha tido a oportunidade de sustentar no voto anterior, nós trazemos no agravo todos os
prints
das notificações dos pais, em cada agravo, em cada ação, os
prints
em que a própria SAMP comunica o descredenciamento dessa clínica e já colocando à disposição uma clínica própria que chama Centro Integrado de Neurodesenvolvi-mento.

Esse Centro Integrado foi um investimento feito por todo o operador Atena com base nas melhores práticas de tratamento multidisciplinar para crianças com autismo. Não há, excelências, nos autos nenhuma comprovação de que essa clínica tem deficiência em relação à clínica em si.

Isso nós trouxemos e nós temos aqui, no nosso próprio Tribunal de Justiça, voto da eminente Desembargadora Marianne, dessa Câmara, que já votou nesse sentido de que não existe aqui, não existe nos autos nada que comprove a deficiência da clínica da SAMP em relação à clínica em si. Existe, também, o voto do Desembargador Fernando Bravin, em outro Agravo em que se discute isso, assim como Jorge Henrique Vale dos Santos. Existe em todos esses processos uma alegação de que a clínica, Centro Integrado da SAMP, atende as qualificações necessárias para atendimento dessas crianças autistas.

O que nós vemos excelência, infelizmente, com toda vênia, é que os pais dessas crianças ao invés de conhecerem essa clínica, no intento de permitir a continuidade do tratamento, elas preferem brigar com o plano de saúde e ter o tratamento interrompido; não porque a SAMP está negando, de forma nenhuma a SAMP deixou esses menores sem atendimento. A única coisa que ela fez foi descredenciar, mas já oferecendo uma clínica correlata, correspondente, com uma estrutura melhor do que a clínica em si e na qual ela confia. Porque imaginem que a responsabilidade da SAMP em relação à clínica é objetiva. Se existe uma clínica que está passando por uma averiguação, que está passando por uma fiscalização e que foi detectada irregularidades, ela não pode deixar esses menores sob o cuidado dessa clínica.

Então, excelências, o que nós vamos pedir é que sejam acolhidos os argumentos da SAMP e que essas crianças sejam transferidas para a clínica credenciada.

Muito obrigada, excelências.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Na origem, consta dos autos que o agravante, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizava tratamento especializado na clínica Em Si Desenvolvimento Infantil, credenciada pelo plano de saúde, desde junho de 2023. Relata que, de forma abrupta, em 21/11/2024, foi surpreendido com a interrupção do tratamento, em razão da rescisão contratual entre a operadora e a clínica, sem notificação prévia e sem indicação de outra unidade equivalente para continuidade do tratamento.

Sustenta que a interrupção do tratamento causa grave risco à saúde e ao desenvolvimento da criança, uma vez que já havia estabelecido vínculo terapêutico e apresentava evolução significativa. Argumenta, ainda, que a rescisão contratual ocorreu de maneira irregular e abusiva.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, veda a interrupção abrupta de tratamentos em andamento, estabelecendo que o descredenciamento de prestadores somente pode ocorrer mediante substituição por outro equivalente e comunicação prévia aos beneficiários, nos seguintes termos:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

Nesse passo, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito alegado quanto à ausência de comunicação aos beneficiários acerca da substituição dos prestadores de serviço. Ao que parece, a rescisão contratual ocorreu de forma abrupta e unilateral, deixando o agravante sem atendimento por período prolongado, o que compromete seu desenvolvimento.

Assim, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos, entendo ser necessário resguardar o regular desenvolvimento do agravante, especialmente quanto à manutenção do vínculo terapêutico.

Além disso, o agravante está há mais de três meses sem tratamento, o que pode acarretar regressão em sua evolução neuropsicológica, comprometendo permanentemente seu desenvolvimento. A excepcionalidade deste tipo de condição e tratamento demanda maior zelo da operadora, principalmente de modo a propiciar um regime de transição entre clínicas a fim de permitir a continuidade do tratamento sem prejudicar os avanços já obtidos pelos pacientes.

Em razão disso, compete à operadora apresentar plano detalhado de transição para o tratamento ao qual o agravante está submetido, a fim de mitigar eventuais prejuízos aos seus respectivos desenvolvimentos.

A ausência de mínimo plano de transição para atendimento por outros prestadores de serviço configura risco à continuidade do tratamento das crianças, razão pela qual a medida adotada pela SAMP (ruptura e alteração dos prestadores de serviço sem prévia comunicação e plano de transição) se mostra inadequada.

Ressalto, por oportuno, que não se está a conferir, neste momento, obrigatoriedade de custeio integral do tratamento
ad eternum
na indigitada clínica, tampouco rechaçando a capacidade técnica e estrutural da nova clínica credenciada para continuação do tratamento. Limito-me apenas a constatar que a modificação se mostrou drástica face às necessidades e particularidades do paciente.

Conforme bem destacado no parecer ministerial, o rompimento do vínculo terapêutico em casos como o dos autos pode acarretar regressão no desenvolvimento da criança, sendo indispensável, ao menos em caráter provisório, garantir a retomada imediata do tratamento na clínica de origem até que haja regularização da rede credenciada e criação de transição compatível com a condição do paciente.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, confirmando a decisão de ID 12396068. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

O ilustre relator deu provimento ao recurso para, confirmando a decisão de ID 12396068, determinar que a agravada SAMP restabeleça a continuidade de tratamento de todas as terapias prescritas ao agravante na clínica por ele apontada (Clínica em Si), na qual já fazia tratamento, até que suficientemente comprovada, na fase instrutória, a qualificação da clínica credenciada, bem como apresentado plano de transição individual do paciente, julgando prejudicado o agravo interno.

Esse entendimento decorre do fato de que a alteração do prestação do serviço médico teria configurado, a prima facie, infração ao prazo mínimo legal para notificação do paciente, e de que colocaria em risco a continuidade do tratamento da criança, podendo acarretar regressão no seu desenvolvimento, tornando indispensável, ao menos em caráter provisório, garantir a retomada imediata do tratamento na clínica de origem até que haja regularização da rede credenciada e criação de transição compatível com a condição do paciente, como salientado pela douta procuradoria.

Ou seja, não se estaria conferindo obrigatoriedade de custeio integral do tratamento
ad eternum
na indigitada clínica, tampouco rechaçando a capacidade técnica e estrutural da nova clínica credenciada para continuação do tratamento, até porque é direito da agravada alterar e modificar sua rede de credenciadas, aliás, como expressamente reconhecido pelo próprio agravante, mas apenas se constatando, em cognição sumária, típica da espécie, que a modificação se mostrou drástica face às necessidades e particularidades do paciente.

Nessa linha de fundamentação, a que também adiro, entendo, ante o direito da agravante - a manter o atendimento abruptamente negado - e aquele da agravada - de substituir o seu prestador de serviço e dar continuidade ao tratamento da criança nos mesmos moldes da antiga prestadora -, salvo melhor juízo, que seria caso de provimento do recurso, mas com fixação de prazo para o agravante aderir ao plano de transição.

Digo isso porque o objetivo principal, ou seja, o pedido do autor, ora agravante, à luz de sua causa de pedir, é garantir um atendimento pela agravada nos mesmos moldes daqueles que lhe vinha sendo prestado, e não que seja realizado apenas e exclusivamente por esse prestador, porque isso não seria viável, uma vez não possuir esse poder discricionário sem ferir o direito da agravada previsto no mesmo artigo 17 da Lei 0.656/98 citado ao longo da peça inicial pelo recorrente.

Ademais, passados mais de 07 (sete) meses de funcionamento da nova clínica credenciada, razoável ser de fácil constatação e verificação a similitude ou não do tratamento por ela ofertado com aquele prestado pela clínica descredenciada, não sendo razoável aguardar-se o fim da instrução probatória para tal verificação.

A liminar, quando deferida, atendeu a urgência de seu tempo, sendo razoável agora que o agravante se submeta ao plano de transição compatível à sua situação, evitando sua permanência em clínica já descredenciada.

Entendo, s.m.j, que a existência de nova clínica credenciada e de um plano de transição não eliminam o interesse do agravante em ver declarada a eventual abusividade na cessação dos atendimentos, mas relativizam o seu interesse quanto a manutenção dos atendimentos em uma clínica já descredenciada.

Diante do exposto, pedindo vênia ao ilustre relator, divirjo apenas para estabelecer o prazo de 30 dias para que o agravante inicie o tratamento na nova clínica ofertada pela agravada tão logo apresentado o plano de transição que contenha os mesmos procedimentos até então adotados no tratamento do paciente.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao douto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, no meu voto destaquei esse fato; o problema foi exatamente essa mudança abrupta.

O voto proferido pelo eminente Desembargador Alexandre Pupim praticamente complementa o meu voto, não há divergência nossa sobre essa situação, apenas o Desembargador Pupim fixou o prazo e eu determinei que prosseguisse o tratamento até que se fizesse a transição.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Na verdade, excelência, segue, como disse, o entendimento do Desembargador Ewerton; apenas para que apresentado o plano, seja estabelecido o prazo para que o agravante se associe a esse tratamento.

Somente esse acréscimo.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002867-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: P. M. A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVADO: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A

VOTO

Na origem, consta dos autos que o agravante, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizava tratamento especializado na clínica Em Si Desenvolvimento Infantil, credenciada pelo plano de saúde, desde junho de 2023. Relata que, de forma abrupta, em 21/11/2024, foi surpreendido com a interrupção do tratamento, em razão da rescisão contratual entre a operadora e a clínica, sem notificação prévia e sem indicação de outra unidade equivalente para continuidade do tratamento.

Sustenta que a interrupção do tratamento causa grave risco à saúde e ao desenvolvimento da criança, uma vez que já havia estabelecido vínculo terapêutico e apresentava evolução significativa. Argumenta, ainda, que a rescisão contratual ocorreu de maneira irregular e abusiva.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, veda a interrupção abrupta de tratamentos em andamento, estabelecendo que o descredenciamento de prestadores somente pode ocorrer mediante substituição por outro equivalente e comunicação prévia aos beneficiários, nos seguintes termos:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

Nesse passo, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito alegado quanto à ausência de comunicação aos beneficiários acerca da substituição dos prestadores de serviço. Ao que parece, a rescisão contratual ocorreu de forma abrupta e unilateral, deixando o agravante sem atendimento por período prolongado, o que compromete seu desenvolvimento.

Assim, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos, entendo ser necessário resguardar o regular desenvolvimento do agravante, especialmente quanto à manutenção do vínculo terapêutico.

Além disso, o agravante está há mais de três meses sem tratamento, o que pode acarretar regressão em sua evolução neuropsicológica, comprometendo permanentemente seu desenvolvimento. A excepcionalidade deste tipo de condição e tratamento demanda maior zelo da operadora, principalmente de modo a propiciar um regime de transição entre clínicas a fim de permitir a continuidade do tratamento sem prejudicar os avanços já obtidos pelos pacientes.

Em razão disso, compete à operadora apresentar plano detalhado de transição para o tratamento ao qual o agravante está submetido, a fim de mitigar eventuais prejuízos aos seus respectivos desenvolvimentos.

A ausência de mínimo plano de transição para atendimento por outros prestadores de serviço configura risco à continuidade do tratamento das crianças, razão pela qual a medida adotada pela SAMP (ruptura e alteração dos prestadores de serviço sem prévia comunicação e plano de transição) se mostra inadequada.

Ressalto, por oportuno, que não se está a conferir, neste momento, obrigatoriedade de custeio integral do tratamento
ad eternum
na indigitada clínica, tampouco rechaçando a capacidade técnica e estrutural da nova clínica credenciada para continuação do tratamento. Limito-me apenas a constatar que a modificação se mostrou drástica face às necessidades e particularidades do paciente.

Conforme bem destacado no parecer ministerial, o rompimento do vínculo terapêutico em casos como o dos autos pode acarretar regressão no desenvolvimento da criança, sendo indispensável, ao menos em caráter provisório, garantir a retomada imediata do tratamento na clínica de origem até que haja regularização da rede credenciada e criação de transição compatível com a condição do paciente.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, confirmando a decisão de ID 12396068, determinando que a agravada SAMP restabeleça a continuidade de tratamento de todas as terapias prescritas ao agravante na clínica por ele apontada (Clínica em Si), na qual já fazia tratamento, até que suficientemente comprovada, na fase instrutória, a qualificação da clínica credenciada, bem como apresentado plano de transição individual do paciente. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 17.06.2025

Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

O ilustre relator deu provimento ao recurso para,
confirmando a decisão de ID 12396068, determinar que a agravada SAMP restabeleça a continuidade de tratamento de todas as terapias prescritas ao agravante na clínica por ele apontada (Clínica em Si), na qual já fazia tratamento, até que suficientemente comprovada, na fase instrutória, a qualificação da clínica credenciada, bem como apresentado plano de transição individual do paciente, julgando prejudicado o agravo interno.

Esse entendimento decorre do fato de que a alteração do prestação do serviço médico teria configurado, a prima facie, infração ao prazo mínimo legal para notificação do paciente, e de que colocaria em risco a continuidade
do tratamento da criança, podendo
acarretar regressão no seu desenvolvimento, tornando indispensável, ao menos em caráter provisório, garantir a retomada imediata do tratamento na clínica de origem até que haja regularização da rede credenciada e criação de transição compatível com a condição do paciente
, como salientado pela douta procuradoria.

Ou seja, não se estaria conferindo obrigatoriedade de custeio integral do tratamento
ad eternum
na indigitada clínica, tampouco rechaçando a capacidade técnica e estrutural da nova clínica credenciada para continuação do tratamento, até porque é direito da agravada alterar e modificar sua rede de credenciadas, aliás, como expressamente reconhecido pelo próprio agravante, mas apenas se constatando, em cognição sumária, típica da espécie, que a modificação se mostrou drástica face às necessidades e particularidades do paciente.

Nessa linha de fundamentação, a que também adiro, entendo, ante o direito da agravante - a manter o atendimento abruptamente negado - e aquele da agravada - de substituir o seu prestador de serviço e dar continuidade a
o tratamento da criança nos mesmos moldes da antiga prestadora
-, salvo melhor juízo, que seria caso de provimento do recurso, mas com fixação de prazo para o agravante aderir ao plano de transição.

Digo isso porque o objetivo principal, ou seja, o pedido do autor, ora agravante, à luz de sua causa de pedir, é garantir um atendimento pela agravada nos mesmos moldes daqueles que lhe vinha sendo prestado, e não que seja realizado apenas e exclusivamente por esse prestador, porque isso não seria viável, uma vez não possuir esse poder discricionário sem ferir o direito da agravada previsto no mesmo artigo 17 da Lei 0.656/98 citado ao longo da peça inicial pelo recorrente.

Ademais, passados mais de 07 (sete) meses de funcionamento da nova clínica credenciada, razoável ser de fácil constatação e verificação a similitude ou não do tratamento por ela ofertado com aquele prestado pela clínica descredenciada, não sendo razoável aguardar-se o fim da instrução probatória para tal verificação.

A liminar, quando deferida, atendeu a urgência de seu tempo, sendo razoável agora que o agravante se submeta ao plano de
transição compatível à sua situação, evitando sua permanência em clínica já descredenciada.

Entendo, s.m.j, que a existência de nova clínica credenciada e de um plano de transição não eliminam o interesse do agravante em ver declarada a eventual abusividade na cessação dos atendimentos, mas relativizam o seu interesse quanto a manutenção dos atendimentos em uma clínica já descredenciada.

Diante do exposto, pedindo vênia ao ilustre relator, divirjo apenas para estabelecer o prazo de 30 dias para que o agravante inicie o tratamento na nova clínica ofertada pela agravada tão logo apresentado o plano de transição que contenha os mesmos procedimentos até então adotados no tratamento do paciente.